Tribunal: TJMT
Processo: 0002793-51.2010.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002793-51.2010.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IGOR GONCALVES SASSAKI - CPF: 029.310.511-10 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RENNER DA SILVA SALES - CPF: 049.766.871-80 (RECORRIDO), EMILIA GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 105.972.201-15 (ADVOGADO), JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA (VÍTIMA), IGOR GONCALVES SASSAKI - CPF: 029.310.511-10 (RECORRENTE), EMILIA GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 105.972.201-15 (ADVOGADO), RENNER DA SILVA SALES - CPF: 049.766.871-80 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), IGOR GONCALVES SASSAKI - CPF: 029.310.511-10 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO MAJORADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DIANTE DA
PRESCRIÇÃO VIRTUAL
.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
. VISADA A NULIDADE DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL. PRECEDENTES DO STF E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 438, DO STJ. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO
PROVIDO
.
SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ.

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base na pena em perspectiva, antecipada ou virtual, não encontra previsão legal,
viola o princípio da presunção de inocência e da individualização da pena a ser eventualmente aplicada e desrespeita o

entendimento da Corte Cidadã que este Tribunal de Justiça acompanha, segundo o qual
“é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”
(Súmula 438, STJ).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual,
contra a decisão proferida pelo
MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT,
pela qual foram julgadas
extintas as punibilidades
de

Igor Gonçalves Sassaki
e de
Renner da Silva Sales
em razão do reconhecimento da prescrição “antecipada” ou “virtual” da pena, na Ação Penal de nº. 0002793-51.2010.8.11.0042, a que respondem pela autoria do delito de
Roubo Majorado
(art. 157, §2º, incisos I e II do CP) (ID
184290900 - págs. 76/80).

Em
razões
recursais, o
Parquet
pretende a
nulidade da decisão
em que foi reconhecida a
prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena
possível de ser aplicada,
para o fim de
determinar o prosseguimento da Ação penal
, porquanto a prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética afronta a
Súmula 438
, do STJ e a jurisprudência pacificada dos tribunais (ID
184290900/01).

Em
contrarrazões
defensivas
, os recorridos pugnaram
o
desprovimento
do recurso (ID 1
84290901 - Pág. 18/20 e ID 184290915).

Em
Juízo de Retratação
, foi
mantida
a decisão pelos seus próprios fundamentos (ID
184290916
).

A
PGJ
opinou pelo
provimento
do recurso, conforme parecer que segue transcrito (ID
187177176
):

“
Sumário:
Recurso em Sentido Estrito – Recorridos denunciados pelo cometimento do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal – Decisão do juízo a quo que considerou prescrita a pretensão punitiva estatal em sua modalidade virtual/antecipada – Irresignação ministerial – Pretendida a não declaração da prescrição retroativa – Alegação procedente – O prazo prescricional deve ser aquilatado pela pena aplicada em concreto, ou, pela sanção máxima aplicável ao delito, não sendo admissível a prescrição pela pena em perspectiva, por absoluta ausência de amparo legal no ordenamento jurídico pátrio – Súmula 438 do STJ
. Pelo provimento do recurso
”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na noite de 17.02.2010,
Igor Gonçalves Sassaki
e de

Renner da Silva Sales
subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca), coisa alheia móvel consistente em dois aparelhos telefônicos, uma corrente dourada, um cartão de banco, a quantia de R$ 205,00 e documentos pessoais da vítima
José Ricardo Santos da Silva
.

Igor
e
Renner
foram denunciados pela prática do crime insculpido no art. 157, §2º, incisos I e II do CP.

A denúncia foi recebida em 07.06.2010 (ID 184290900 - Pág. 23/24).

O Juízo singular, em 1º.09.2016, proferiu sentença anexada sob ID 18429090, declarando a extinção da punibilidade de
Igor
e
Renner
antecipada ou virtual da pena e considerou, ainda, a menoridade relativa de ambos, porque, ao tempo do crime (17.02.2010),
Igor
nascido em 21.11.1991 possuía 19 anos de idade, enquanto
Renner

nascido em 10.02.1992 possuía 18 anos de idade (ID 184294199 – Págs. 40/43).

Assim, o magistrado, levando em conta que a pena a ser eventualmente aplicada em desfavor dos recorridos, não ultrapassaria 6 anos de reclusão e, sendo o prazo prescricional de 12 anos (art. 109, inciso III, do CP) aliado à menoridade relativa, reduziu-se o prazo prescricional pela metade, lapso transcorrido entre a data do recebimento da denúncia (07.06.2010) e a data da sentença (1º.09.2016).

Irresignado, o
Parquet
visa à nulidade da decisão primeva que julgou extinta a punibilidade de
Igor Gonçalves Sassaki
e de

Renner da Silva Sales

pelo reconhecimento da prescrição virtual ou antecipada.

E razão lhe assiste porque, sem delongas, a prescrição antecipada (ou virtual) não é prevista e nem aceita na Lei conforme entendimento já sumulado pelo STJ.

A prescrição baseada, hipoteticamente, na pena futura viola a letra da Lei, pois não é dado ao Estado pré-julgar, sem dar às partes o direito ao devido processo legal, em que se terá oportunidade de ouvir testemunhas, fazer provas que, inclusive, poderá ser objeto de aditamento da denúncia, podendo, à luz do o art. 384 do CPP,

permitir uma nova definição jurídica do fato e, com isso, agravar a situação do acusado/denunciado, vindo a ser imposta sanção mais severa, modificando todo o prazo prescricional. Nesse ponto, ainda o enunciado da
Súmula 438 do STJ
:

“Súmula 438. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.”.

E também, o entendimento deste e. TJMT:

“... É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade virtual, a partir de lapso temporal abstratamente cominado ao crime, por ausência de previsão no ordenamento jurídico vigente.” (N.U 1004909-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 25/06/2022).

“... A prescrição antecipada, na modalidade virtual, não é admitida pela jurisprudência contemporânea por ausência de previsão legal, a luz da Súmula 438 do STJ, de modo que a prescrição somente se regula pelo máximo da sanção abstratamente prevista ou, ainda, pela pena concretamente aplicada (arts. 109 e 110 do Código Penal) (...). (N.U 1004887-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2022,
Publicado no DJE 06/06/2022).

“... A prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada ou pelo máximo da sanção abstratamente prevista, não contemplando a norma de regência qualquer forma de prescrição baseada em pena hipotética, virtual ou presumida”. (N.U 0012805-12.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023).

Sob essa ótica, tem-se que a prescrição antes da sentença condenatória transitada em julgado, regula-se pela
pena máxima abstratamente cominada
, conforme determina o art. 109 do Código Penal, cuja redação não deixa margem a dúvidas, ao estabelecer,
verbis:

“Art. 109 - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime (...) (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010)”.

Assim,
não
havendo
pena concreta
fixada para os recorridos e, por outro lado,
não
tendo ocorrido a prescrição
in abstracto
calculada com base na pena
máxima prevista
no crime em tela que corresponde a
10 anos de reclusão
(com previsão da prescrição em 16 anos nos termos do art. 109, II, CP – o que equivaleria à 8 anos considerando a menoridade relativa de ambos, o que não ocorreu na hipótese), merece ser anulada a sentença que reconheceu a prescrição virtual e declarou extinta a punibilidade de
Igor Gonçalves Sassaki
e
Renner da Silva Sale
s
, devendo o feito seguir em seus ulteriores termos.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso ministerial e
anulo a decisão proferida pelo Juízo de origem
, devendo os autos da Ação Penal de nº.
0002793-51.2010.8.11.0042
, seguir normalmente em seus ulteriores termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023